Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INAPLICÁVEL. ESTELIONATO. TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO. 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito de receptação, artigo 180, caput, do Código Penal, é necessário: a) que o objeto adquirido seja produto de crime; b) a ciência sobre a origem ilícita deste e o c) ser bem móvel.
2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no artigo 171, caput, c/c art. 14, inciso II, (por duas vezes), na forma do artigo 71, e art. 180, caput, todos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
4. Além do testemunho dos policiais, no tipo penal receptação, a caracterização do dolo direto resulta das circunstâncias fáticas acerca da apreensão do produto do crime. Assim, quando o objeto do delito é encontrado na posse do réu, o ônus da prova é invertido, cabendo a ele comprovar as circunstâncias do fato, especialmente que desconhecia a origem ilícita do bem, não havendo que se falar em violação da norma inscrita no artigo 156 do Código de Processo Penal, tampouco em ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo de receptar, quando o acusado não demonstra a boa-fé na aquisição do celular.
5. Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 5.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 4.2 – In casu, com os maus antecedentes foram considerados na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base, à fração de 1/8, se mostra escorreita, já que fundamentada e adequadamente ponderada.
6. Apelo não provido.